Tribunal: TJPA
Processo: 0817302-53.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817302-53.2025.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE IDOSA PARA UTI. CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO E CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em favor de pessoa idosa acometida por pneumonia bacteriana (CID 10 J15.9), declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da tutela antecipada que determinara a transferência da paciente para leito de UTI adulto. O recorrente sustenta a necessidade de julgamento de mérito e confirmação definitiva da tutela, com reconhecimento da responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Ananindeua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de tutela provisória de urgência, que determinou a transferência hospitalar de paciente idosa para leito de UTI, acarreta a perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipada possui natureza provisória e precária, não esgotando o objeto da demanda, pois depende de confirmação ou revogação por decisão final de mérito.

O cumprimento da liminar não implica perda do interesse processual, sendo indispensável o julgamento definitivo da causa para verificar se a parte beneficiada fazia jus à pretensão deduzida em juízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A extinção do processo sem resolução de mérito, após o cumprimento da tutela provisória, esvazia a função jurisdicional e impede a formação da coisa julgada material sobre o direito discutido.

O direito à saúde constitui direito fundamental de aplicabilidade imediata (arts. 6º e 196 da CF), configurando direito público subjetivo do cidadão, especialmente quando se trata de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

A Constituição estabelece competência comum dos entes federativos para a promoção da saúde (art. 23, II, da CF), impondo responsabilidade solidária entre Estado e Município na prestação do serviço público de saúde.

A confirmação da tutela em sentença assegura a continuidade do tratamento médico, consolida a responsabilidade solidária dos entes demandados e confere estabilidade jurídica à proteção judicial concedida.

A sentença incorre em equívoco ao reconhecer a perda do objeto, pois o cumprimento da decisão liminar decorreu da intervenção judicial e não afasta a necessidade de pronunciamento meritório definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de tutela provisória de urgência não acarreta perda superveniente do objeto nem ausência de interesse processual, impondo-se o julgamento de mérito para confirmação ou revogação da medida.

A tutela antecipada possui natureza provisória e não substitui a cognição exauriente necessária à formação da coisa julgada material.

Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito fundamental à saúde, cabendo-lhes assegurar o tratamento integral de paciente em situação de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 23, II; 37, § 6º; 196; CPC, arts. 4º; 6º; 304, § 3º; 309, III; 485, VI; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.05.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do Ministério Público do Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Civil Pública, declarou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que tomou conhecimento da situação envolvendo a pessoa idosa IVETE LIMA E LIMA, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, a qual necessitava, com urgência, de transferência para leito de UTI adulto, para tratamento de Pneumonia bacteriana não especificada (CID 10 J15.9). Sustentou que, diante da gravidade do quadro clínico e do risco à vida da paciente, concluiu pela necessidade de ajuizamento de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência em face do Município de Ananindeua e do Estado do Pará, objetivando compelir os entes públicos à imediata transferência hospitalar e adoção de todas as providências necessárias ao tratamento adequado da paciente.

Inicialmente, foi deferida a antecipação de tutela, determinando-se o cumprimento da obrigação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (ID nº 149376032), conforme consignado nas razões recursais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 31997447):

“[...]

Ante o Exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id. 31997448), sustentando, inicialmente, a inexistência de causa a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito. Argumenta que não houve perda do objeto, porquanto a decisão que concedeu a tutela antecipada deve ser confirmada em sentença com resolução de mérito, sob pena de cessar sua eficácia, nos termos do art. 309, inciso III, do Código de Processo Civil .

Assevera que o pedido constante na inicial — transferência hospitalar e tudo o que se fizesse necessário ao tratamento da paciente — demanda confirmação por meio de cognição exauriente, não sendo suficiente o cumprimento da liminar, concedida sob cognição sumária. Sustenta que a antecipação da tutela não implica perda superveniente do interesse processual, pois sua eficácia se estende apenas até a sentença, momento em que deve haver pronunciamento definitivo sobre o mérito .

Ademais, invoca o princípio da primazia da decisão de mérito, previsto nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, defendendo que a extinção do feito sem resolução de mérito constitui medida excepcional, admissível apenas quando insuperável o vício processual, o que não se verificaria no caso concreto .

Reafirma a obrigatoriedade dos entes públicos na prestação imediata e plena dos serviços de saúde, invocando os arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como a competência comum dos entes federativos prevista no art. 23, II, da Carta Magna, para sustentar que o direito à saúde é direito fundamental de aplicabilidade imediata, diretamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana .

Argumenta que o cumprimento da liminar não afasta a necessidade de pronunciamento definitivo acerca da responsabilidade dos entes demandados, sendo imprescindível a confirmação da tutela em sentença de mérito, inclusive para assegurar a continuidade do tratamento da paciente idosa, integrante de grupo especialmente vulnerável. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastada a extinção sem resolução de mérito e, consequentemente, seja proferida decisão de mérito confirmando a tutela concedida.

Em contrarrazões (id. 31997453), o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA sustenta, preliminarmente, a perda do objeto da ação e a consequente ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aduzindo que a paciente foi devidamente transferida para o Hospital Jean Bitar em 30/07/2025, às 10h40min, antes mesmo da sentença, o que tornaria inútil qualquer provimento jurisdicional ulterior . Defende que não houve pretensão resistida e que todos os esforços foram envidados pelo ente municipal para cumprimento da obrigação.

No mérito, argumenta a ausência de nexo causal direto e imediato entre eventual conduta do Município e a alegada demora na transferência, asseverando que a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal exige demonstração de omissão específica e nexo causal, o que não teria sido comprovado. Invoca, ainda, o princípio da solidariedade entre os entes federativos na prestação do serviço público de saúde, bem como as limitações estruturais do Sistema Único de Saúde – SUS . Ao final, requer a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Por fim, consta manifestação do Ministério Público ratificou seu posicionamento (id. 33009675).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da liminar que determinara a transferência hospitalar da paciente idosa IVETE LIMA E LIMA para leito de UTI adulto.

A irresignação merece prosperar.

Inicialmente, é imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo.

A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma.

A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). – Grifo nosso.

A propósito, não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO . REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE . ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC . ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida; A Preliminar de error in judicando se confunde com o mérito- análise em conjunto;
A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final.
Inteligência do art. 304, § 3º do CPC . No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;
O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado
;
A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica; Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida.
Inversão do ônus de sucumbência . Aplicação do Art. 85, § 2º do CPC; Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01030018520158140009 17498641, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON) . ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL . AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE &Eacute; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação . Sem razão.
O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
3. Princípio da reserva do possível . Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021 .8.14.0000, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

Trata-se, portanto, de providência judicial com efeito satisfativo que, uma vez cumprida, não elimina o dever do Judiciário de analisar o mérito da controvérsia, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e prejudicar a formação da coisa julgada material.

No plano material, a controvérsia envolve o direito fundamental à saúde, expressamente consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cuja eficácia é imediata. Trata-se de direito de estatura constitucional que se projeta como verdadeiro direito público subjetivo do cidadão, especialmente quando se cuida de pessoa idosa, integrante de grupo hipervulnerável, cuja proteção encontra respaldo também no Estatuto da Pessoa Idosa e na principiologia da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

A Constituição, ao estabelecer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, instituiu competência comum entre União, Estados e Municípios (art. 23, II, da CF), estruturando o Sistema Único de Saúde sob a lógica da cooperação federativa. A solidariedade entre os entes federados não se traduz em exoneração de responsabilidade, mas em compartilhamento de deveres.

Nesse contexto, ainda que a transferência da paciente tenha sido efetivada, a tutela jurisdicional definitiva mostra-se necessária para: (i) confirmar a obrigação estatal de assegurar a continuidade do tratamento; (ii) consolidar a responsabilidade solidária dos entes demandados; e (iii) evitar a fragilização da proteção judicial conferida à paciente por decisão provisória.

Não se pode olvidar que o cumprimento da liminar, por si, não implica reconhecimento definitivo do direito vindicado, tampouco supre a necessidade de pronunciamento meritório. A cognição exauriente é instrumento de legitimação democrática da jurisdição e de estabilização das relações jurídicas.

Destarte, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a perda do objeto e extinguir o processo sem resolução de mérito, pois persistia interesse processual do autor na obtenção de decisão definitiva confirmatória da tutela concedida.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a extinção sem julgamento de mérito e, apreciando desde logo a controvérsia — por se tratar de matéria exclusivamente de direito e estar o feito devidamente instruído —, julgar procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, reconhecendo a obrigação solidária do Estado do Pará e do Município de Ananindeua de assegurar à paciente a transferência para leito de UTI adulto e a continuidade de todo tratamento médico necessário à sua recuperação.

Logo, verifica-se que o juízo
a quo
, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, incorreu em equívoco ao desconsiderar a relevância jurídica da tutela judicialmente deferida e efetivada por força do processo, não sendo razoável presumir que a internação teria ocorrido independentemente da ordem judicial, mormente diante da omissão previamente demonstrada nos autos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, confirmando a tutela de urgência concedida e reconhecendo a obrigação solidária dos entes demandados de assegurar o tratamento integral da paciente, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026